Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO. FISHING EXPEDITION. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente em decorrência da busca e apreensão realizada em sua residência.
2. As medidas cautelares de busca e apreensão domiciliar e acesso ao conteúdo dos dispositivos eletrônicos foram deferidas após representação da autoridade policial pela suposta prática das condutas capituladas nos artigos 171, §2o-A (estelionato por fraude eletrônica) e 288 (associação criminosa) do Código Penal, assim como no art. 1o da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro).
3. Fica afastada a tese de ocorrência de “fishing expedition” - pescaria probatória -, medida que se traduz em investigação ilícita e meramente especulativa, de caráter exploratório, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que o Juízo de origem apresentou elementos concretos para justificar a medida.
4. O paciente não foi denunciado pelo Parquet, o que, enquanto por um lado não impede a continuidade das investigações para apurar a suposta ligação entre ele e os acusados, por outro, afasta o risco iminente de decretação de outras medidas cautelares, reais ou pessoais, em seu desfavor, suprimindo o alegado constrangimento ilegal sanável pela via excepcional do Habeas Corpus.
5. Ordem denegada.